Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ERRO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO.
1. Em regra, a repetição do indébito em dobro demanda má-fé. O elemento volitivo apenas pode ser afastado nos casos de inobservância da boa-fé objetiva, nas hipóteses em que se constatar que a negligência ou omissão seja proveniente de erro injustificável.
2. A título de melhor aferição do quantum a ser fixado a título de reparação moral, adota-se o critério bifásico, conforme orientação do STJ. Assim, o dano moral deve ser fixado de acordo com situações análogas e em análise minuciosa das particularidades do caso concreto.
3. Negou-se provimento ao recurso.